Tribunal: TJMT
Processo: 1005695-29.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005695-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO NABARRETTE TREVISAN - CPF: 570.076.671-04 (RECORRIDO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), LUCIANA VIEIRA MELO TREVISAN - CPF: 571.041.901-04 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), SOCIETE AIR FRANCE - CNPJ: 33.013.988/0028-00 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
AFASTADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – COMPANHIAS AÉREAS PARCEIRAS – TRECHOS OPERADOS POR AMBAS AS COMPANHIAS - DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) - DANO MATERIAL – AQUISIÇÃO DE ITENS DE NECESSIDADES PESSOAIS ADQUIRIDOS NO LOCAL DE DESTINO DA VIAGEM PELA PRIVAÇÃO DA BAGAGEM E DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA RETIRADA DA BAGAGEM – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os autores/recorridos adquiriram passagens de ida e volta para o trecho Cuiabá/Milão, com conexão em São Paulo e Paris, com informação de que as

bagagens seriam despachadas em Cuiabá e entregues no destino final, Milão, tendo os recorridos constatado o extravio da bagagem ao chegarem a

Milão.

2. Incontroverso o extravio da bagagem, que foi devidamente registrado (RIB – ID 199586159).

3. Pretensão da recorrente seja reconhecida sua ilegitimidade passiva
ad causam
, o que deve ser rejeitado.

4. Viagem realizada com duas conexões com voos operados por ambas as reclamadas, demonstrando se tratarem de voos em parceria, em que não há comprovação de fato em qual trecho se operou o extravio, conquanto o registro de extravio tenha sido efetivado com a empresa que por último tiveram acesso os recorridos.

5. Responsabilidade solidária e objetiva de todos os integrantes da cadeia de consumo (CDC, art. 7o, parágrafo único e 14).

6. O contrato de transporte aéreo de passageiro compreende a obrigação de transportar a bagagem de forma adequada e eficiente (art. 234 do CBA) e o seu descumprimento, com o extravio ou atraso na entrega, caracteriza falha na prestação do serviço e, portanto, configura ato ilícito, passível de indenização pelos danos causados.

7.
Escorreita a sentença que condenou as reclamadas à reparação dos danos materiais, consistente nos gastos com
itens de necessidades pessoais que a parte recorrida teve que adquirir pela privação da bagagem, bem como gastos que teve com deslocamento até o aeroporto para retirada da bagagem extraviada, devidamente comprovados (id 193706691, 193706692 e 193706693).

8.
A Convenção de Montreal, em seu art. 22, dispõe sobre o limite para responsabilidade por perda de bagagem transportada, o qual não é superado, no caso em julgamento, conforme
consignado na sentença.

9.
A aplicabilidade da tese do Tema 210 do STF, pela qual “
Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”, se li
mita aos danos materiais, os quais, no caso em julgamento, não são atingidos.

10.
No que tange aos danos morais, o Supremo Tribunal
Federal, em julgamento ao Tema 1240, com repercussão geral, firmou a tese de que “Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.”.

11.
Inegável a ocorrência dos danos morais causados à parte recorrida que ficou privada de sua bagagem em viagem internacional, tendo despendido tempo de passeios e descanso com a necessidade de aquisição de itens pessoais em razão da privação da bagagem; necessidade de deslocamento (cerca de 300 Km de distância do local onde estavam hospedados) para retirada da bagagem extraviada após ser localizada; privação, por aproximadamente três dias, de seus pertences pessoais
.

12. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

13. Escorreita a sentença, que guarda relação com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a fixação do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais
) para cada um dos autores.

14. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

15.
Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

16.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024